Tribunal: TCU
Processo: 005.018/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4531/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, de autoria da empresa VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. - VR Benefícios, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 1/2023, cujo objeto refere-se à contratação de empresa especializada para fornecimento e administração de vales alimentação e refeição para os empregados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná - Fecomércio/PR, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional no Estado do Paraná - Senac/PR e Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado do Paraná - Sesc/PR. Considerando que a representante alega, em síntese, a ocorrência das seguintes irregularidades: a) exigência de um representante legal na região de Curitiba/PR; b) qualificação econômico-financeira referente ao endividamento geral em índice menor ou igual a 0,50, patamar que não estaria de acordo com as práticas de mercado; c) apresentação da rede credenciada no momento da entrega da proposta de preços, quando deveria ocorrer em prazo concedido após a assinatura do contrato; considerando que, após a autuação desta representação, verificou-se que a Comissão de Licitação suspendeu o processo licitatório, em 14/3/2023; em seguida foram publicados esclarecimentos relacionados aos questionamentos feitos pelos licitantes; e em 17/3/2023 foi publicado novo edital com alterações nas regras do pregão; considerando que a análise efetuada pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), à peça 19, demonstrou que as irregularidades relativas à exigência de representante legal na região de Curitiba/PR e ao índice de endividamento geral foram sanadas com a publicação do novo edital; considerando que a exigência de rede credenciada no momento da apresentação de proposta tem certa flexibilidade, nos termos do edital, conforme item 6.3 do Anexo I (termo de referência), o qual prevê a possibilidade de comprovação de credenciamento até a data da assinatura do contrato, e item 15.2.2 do edital, que prevê expressamente a possibilidade de solicitação, pela vencedora, de prorrogação de prazo para assinatura do contrato; considerando, portanto, que duas das supostas irregularidades foram sanadas e a terceira não se confirmou na análise dos elementos carreados aos autos, sendo possível, assim, concluir que a representação carece de plausibilidade jurídica; considerando o disposto no inciso III, do art. 143, do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: conhecer desta representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida de cautelar; enviar cópia desta deliberação e da instrução de peça 19 à representante e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional no Estado do Paraná - Senac/PR; arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 005.018/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac No Estado do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Fernanda Ramos Vieira (281521/OAB-SP), representando Vr Beneficios e Servicos de Processamento Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.